Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-54.2025.8.05.0038
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
CARTA TESTEMUNHÁVEL n.
8001565-54.2025.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: JANIELE PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TANIA MARIA NERY DA SILVA BORGES DE BARROS, ANA CAROLINA NERY DA SILVA BORGES DE BARROS, FREDERICO MANUEL BORGES DE BARROS, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Carta Testemunhável interposta pela defesa de Janiele Pereira de Souza contra decisão que declarou preclusa a pretensão recursal, após o juízo de origem não receber o recurso de apelação interposto contra decisão de pronúncia, por considerá-lo inadequado. A defesa, posteriormente, interpôs recurso em sentido estrito dentro do prazo legal, mas o magistrado reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa.

2.

Decisão recorrida
: Sentença de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o recurso em sentido estrito interposto após o não recebimento de apelação manejada contra decisão de pronúncia, sem que haja preclusão consumativa; e (ii) estabelecer se os indícios de autoria e materialidade, bem como as qualificadoras, possuem suporte probatório suficiente para manter a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.219 (REsp 2.082.481/MG) determina a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que a parte impugna decisão mediante recurso inadequado (apelação no lugar de recurso em sentido estrito ou vice-versa), desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, conforme artigo 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

5.

O artigo 579 do Código de Processo Penal prevê expressamente a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no âmbito penal, condicionada à ausência de má-fé. A ocorrência de erro grosseiro não se confunde com litigância de má-fé, sendo essencial verificar se há intuito manifestamente protelatório.

6.

No caso concreto, a recorrente interpôs recurso de apelação tempestivamente contra a decisão de pronúncia. Após o não recebimento pelo juízo de origem, a defesa prontamente apresentou recurso em sentido estrito, também dentro do prazo legal. Não há elementos que evidenciem má-fé ou intuito protelatório, mas apenas equívoco técnico na escolha inicial da via recursal.

7.

A declaração de preclusão consumativa não se coaduna com o atual posicionamento jurisprudencial vinculante dos tribunais superiores. O precedente qualificado do Tema 1.219 determina que, verificada a tempestividade e o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, o recurso inadequado deve ser recebido e processado como se fosse o recurso correto.

8.

Ante o exposto, recebo parcialmente o recurso de apelação como recurso em sentido estrito, eis que o pleito de gratuidade da justiça é questão a ser avaliada pelo Juiz da Execução.

9.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Necropsia que atestou laceração encefálica como causa da morte da vítima Rosilene de Jesus Santos, com múltiplas fraturas e afundamento de crânio em região parietal, caracterizando traumatismo cranioencefálico fatal causado por instrumento contundente, compatível com apedrejamento.

10.

Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia.
Restou demonstrado que a recorrente foi a última pessoa a ser vista com a vítima, conforme relato do companheiro da ofendida, que em juízo declarou ter presenciado a chegada da acusada à sua residência, na madrugada dos fatos, ocasião em que esta solicitou alimentação e convidou a vítima para saírem juntas, sob o pretexto de beberem. A própria recorrente confessou ter ido buscar a ofendida por ordem de Gilberto, confirmando que a levou até próximo ao local onde foi morta, embora alegue desconhecer o que iria acontecer.

11.

Na ocasião também restou apurado que
existia rivalidade entre ambas por causa de relacionamento amoroso envolvendo pessoa que havia sido companheiro da vítima. Além disso,
cerca de uma semana antes do homicídio, o filho da recorrente e outras pessoas agrediram e ameaçaram a ofendida. Tais elementos não podem ser desconsiderados neste momento processual.

13.

A qualificadora do motivo torpe possui suporte fático mínimo para submissão ao júri. Os depoimentos demonstram que o crime teria sido motivado por desavenças anteriores envolvendo relacionamento amoroso e episódios de agressão, havendo desproporcionalidade entre o estímulo recebido e a resposta dada.

14.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima apresenta elementos indiciários suficientes. A vítima foi atraída por pessoa de sua confiança, de madrugada, para local ermo, onde foi surpreendida pelos agressores, sem qualquer possibilidade de defesa ou fuga.

15.

Na fase de pronúncia não cabe ao juiz togado realizar exame aprofundado das teses defensivas nem solucionar definitivamente as controvérsias fáticas, devendo apenas verificar se há suporte probatório mínimo para submissão da causa ao Tribunal do Júri.

16.

As questões relativas à dinâmica dos fatos, à interpretação da prova, à valoração das alegações de coação moral e embriaguez patológica, bem como à participação de menor importância, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

16.

I
nexistindo fatos

novos

que justifiquem a soltura da ré, impõe-se a manutenção da prisão

por ocasião da pronúncia, mormente porque
, como bem consignado na decisão, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social demonstrada pelo
modus operandi
, o risco de influência sobre testemunhas e a possibilidade de evasão, especialmente considerando que o corréu se encontra foragido, são fatores que, analisados em conjunto, demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.Recurso parcialmente conhecido como recurso em sentido estrito e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal aos casos em que a parte impugna decisão de pronúncia mediante apelação quando cabível recurso em sentido estrito, desde que observados a tempestividade, a ausência de má-fé ou intuito protelatório e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso adequado, conforme Tema Repetitivo 1.219 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, devendo as qualificadoras ser submetidas ao Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo, competindo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas e das teses defensivas."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 579, caput e parágrafo único; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.219), j. setembro/2024.

ACORDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Carta Testemunhável nº 8001565-54.2025.8.05.00380, da Comarca de Camacan/BA, nos quais figura como recorrente Janiele Pereira de Souza e como recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso de Apelação interposto como Recurso em Sentido Estrito e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão de pronúncia da recorrente,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .